Tribunal: TJMT
Processo: 1028427-49.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028427-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE LARA FORTES - CPF: 019.804.841-63 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DE BOLSA COM ÓRGÃO CONVENIADO. RECEBIMENTO COBRANÇA COERCITIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos materiais e morais, ajuizada por aluno beneficiário de bolsa decorrente de convênio com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cancelada de forma unilateral e sem aviso prévio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre aluno e instituição de ensino configura relação de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço educacional, apta a ensejar a condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de prestação de serviços educacionais é regulado pelo CDC, sendo o aluno destinatário final dos serviços e vulnerável em relação à instituição.

4. A ausência de comunicação formal sobre o fim do convênio e a cobrança de valores indevidos, como condição para matrícula, caracterizam prática abusiva.

5. A instituição recebeu valores do FIES referentes a semestre não cursado e não apresentou comprovação de prestação dos serviços respectivos.

6. Os danos morais também restaram configurados pela conduta lesiva à continuidade do percurso acadêmico e à segurança jurídica do discente, ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre aluno e instituição de ensino superior. 2. A cobrança de valores subsidiados por bolsa, a negativa de matrícula e o recebimento de verbas do FIES sem prestação do serviço configuram falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 39, V; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.866/RS, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 10.02.2015; STJ, REsp 1.094.769/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.03.2014; TJMT, Apelação Cível 0053840-28.2014.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Gonçalves, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por IUNI UNIC Educacional Ltda., em face da sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por Alexandre Lara Fortes.

Na origem, o autor alegou ter sido beneficiado, ao se matricular no curso de Direito, por convênio com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que lhe garantia bolsa de 30% sobre as mensalidades, sendo o restante custeado por financiamento estudantil via FIES. Afirmou que a requerida, além de ter cobrado indevidamente os valores correspondentes à bolsa em diversos semestres, condicionava a matrícula e o acesso ao portal do aluno ao pagamento destes valores. Alegou, ainda, que no 5º semestre (2015.2) houve o cancelamento unilateral da bolsa, sem aviso prévio, e negativa de matrícula, impedindo a continuidade dos estudos e a transferência para outra instituição.

Posteriormente, cursou do 6º ao 9º semestre na UNIVAG, com nova bolsa de 30%, arcando com despesas adicionais. Sustentou que a requerida recebeu valores do FIES relativos ao semestre não cursado e pleiteou a restituição de valores e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prática abusiva da requerida, sua omissão na comunicação da extinção do convênio, a negativa de matrícula mesmo após emissão da DRM e o recebimento indevido de valores do FIES. Condenou a requerida ao pagamento de R$ 16.767,93 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais.

A parte requerida interpôs apelação (id. 298757392), alegando preliminarmente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação educacional, razão pela qual seria indevida a inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta que o cancelamento da bolsa decorreu do fim do convênio, do qual o autor teria ciência, que os valores do FIES foram creditados por iniciativa do próprio aluno, e que não houve falha na prestação do serviço. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso (id. 298757400).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante defende, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, e, consequentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustenta, nesse sentido, que
“não é crível cogitar até mesmo em boa-fé objetiva e hipossuficiência técnica, eis que a Apelada é pessoa de elevado grau de instrução, apta a ler e interpretar contratos e fazer escolhas conscientes”
(id. 298757392 - pág. 5)

No entanto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se
ao

CDC.
A instituição de ensino, ao oferecer serviços educacionais remunerados, enquadra-se como fornecedora (art. 3º do CDC), enquanto o aluno figura como destinatário final (art. 2º do CDC)
. O fato de a educação ser um dever estatal (art. 2º da LDB) não afasta a natureza consumerista da relação quando prestada por entidade privada mediante contraprestação pecuniária.

Nessa perspectiva, a autonomia administrativa e de gestão conferida às instituições de ensino pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) não as exime da observância das normas consumeristas, que são de ordem pública e visam proteger a parte vulnerável da relação
.

Cita-se:

“[...] 1. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor - CDC. O estudante é um consumidor de serviços educacionais [...]”

(STJ - REsp: 1155866 RS 2009/0169307-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2015)

“[...] 2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo [...]”

(STJ - REsp: 1094769 SP 2008/0223841-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014 RSTJ vol. 240 p. 471)

Quanto à alegada ausência de hipossuficiência técnica do apelado, é cediço que a vulnerabilidade do consumidor, para fins de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
, não se restringe à condição econômica ou intelectual. Abrange, sobretudo, a disparidade técnica e informacional entre o aluno e a instituição de ensino, que detém o monopólio das informações e dos procedimentos acadêmicos e financeiros.
Desse modo, a inversão do ônus da prova
mostra-se plenamente cabível.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia no mérito reside na análise da responsabilidade da instituição de ensino em relação às cobranças indevidas, ao cancelamento da bolsa, ao recebimento de valores do FIES por semestre não cursado, à negativa de matrícula e, consequentemente, aos danos materiais e morais sofridos pelo aluno.

A apelante aduz que a bolsa de 30%, referente ao convênio com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, foi regularmente aplicada e que seu cancelamento decorreu da ausência de renovação documental por parte do aluno, sem que houvesse direito adquirido ou falha na comunicação.

Todavia, verifica-se nos autos que a instituição de ensino não demonstrou a comunicação prévia e formal ao autor acerca do encerramento do convênio, tampouco apresentou mecanismo de transição razoável. Tal omissão implica violação ao dever de boa-fé objetiva.

Os extratos financeiros acostados pelo autor (ids 298756362, 298756363, 298756391) evidenciam a existência de cobranças sobre a parcela que deveria ser coberta pelo convênio. O condicionamento da matrícula e do acesso ao ambiente virtual de aprendizagem à quitação desses valores caracteriza, a toda evidência, prática coercitiva e abusiva, nos moldes do artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante sustenta que o recebimento dos valores do FIES foi regular, decorrente de aditamento solicitado pelo próprio aluno, e que não houve retenção indevida, mas sim lançamento de crédito em favor do estudante.

Contudo, apesar de o apelado ter realizado o aditamento do FIES para o semestre 2015/2 (conforme DRM (documento de regularidade de matrícula – id. 298756387), a instituição de ensino negou a efetivação de sua matrícula para o referido semestre. Mesmo com a negativa de matrícula, a instituição recebeu os valores do FIES (R$ 6.554,76) referentes a um semestre não cursado.

A ausência de notas, frequência ou qualquer registro acadêmico vinculado ao semestre 2015/2 no histórico escolar do aluno (id.298756390) corrobora a falta de prestação do serviço. O "Relatório de Crédito do Aluno" da UNIC (id. 298756389), ao mostrar que os créditos de "Repasse FIES de 2015/2" foram datados de 22/03/2019 e, posteriormente, tratados como "Estorno Contábil de Crédito" em 22/10/2020, demonstra que a IES, de fato, se apropriou inicialmente de valores sem a devida contraprestação, configurando e falha grave na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A apelante contesta a condenação por danos materiais, alegando que o apelado não trouxe documentos idôneos que comprovem o vínculo acadêmico com a UNIVAG ou os gastos com mensalidades, transporte e manutenção. Entretanto, os valores foram devidamente demonstrados nos autos. Os cálculos de atualização apresentados pelo autor (ID 298756360, págs. 10/15) e a Declaração de Quitação Anual de Débitos da Univag (ids 298757354 e 298757355), que atesta a quitação de mensalidades e outros valores na instituição, são provas suficientes dos danos materiais. A apelante não apresentou impugnação específica e fundamentada sobre esses documentos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe cabia.

No tocante aos danos morais, a conduta da apelante configurou ato ilícito e falha na prestação do serviço, que geraram a interrupção abrupta dos estudos do aluno e a necessidade de readequação de todo o seu planejamento acadêmico e financeiro. Tal situação, que envolveu cobranças indevidas, omissão de informação e a apropriação de verbas de financiamento estudantil sem a devida contraprestação, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade e do planejamento de vida do estudante, gerando inegável frustração, angústia e sofrimento. O valor arbitrado de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da apelante, o abalo sofrido pelo apelado e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem que configure enriquecimento sem causa.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] Ocorrendo a falha na prestação de serviço por parte da Instituição de Ensino, de rigor a fixação do dano moral, até mesmo porque os danos experimentados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, cujo valor não comporta redução. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86 do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00538402820148110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários em 5% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025